Tribunal: TJSP
Processo: 2137278-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO - Pretensão de reforma da r.decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença – Cabimento – Hipótese em que os juros de mora devem ser contados desde a citação – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2137278-14.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante CLÁUDIO ANTÔNIO LAZARIN,
são agravados PINK IMAGE FOTO & VÍDEO EIRELI - ME e
VILLA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137278-14.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31162
AGRV.No: 2137278-14.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGVTE. : CLÁUDIO ANTÔNIO LAZARIN
AGVDO. : PINK IMAGE FOTO & VIDEO EIRELI ME E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS
DE MORA
CITAÇÃO - Pretensão de reforma da
r.decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de
sentença Cabimento Hipótese em que os juros de mora
devem ser contados desde a citação
RECURSO PROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
acolheu a impugnação oferecida em fase de cumprimento de
sentença, para admitir a existência de excesso de
execução,
“reconhecendo
como
termo
inicial
para
incidência de juros e correção monetária do dano moral a
data de seu arbitramento (26/10/2018), e excluir dos
cálculos
apresentados
às
fls.
04/05,
o
valor
de
R$2.000,00 dado como 'sucumbência'” (fls. 50-51 dos
autos do processo de origem).
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que os juros de mora devem correr desde a
citação.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, constou do do título judicial
executado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137278-14.2020.8.26.0000
3
“Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento
ao
recurso,
para
(i)
reconhecer
a
legitimidade passiva da faturizadora ré, (ii) declarar
inexistente o débito levado a protesto, e (iii) condenar
as rés, solidariamente, a título de dano moral, ao
pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, que incidirão
desde a citação (responsabilidade contratual), e com
correção monetária a partir da data deste arbitramento
(Súmula 362, STJ), pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça; mantida, no mais, a r.sentença de primeiro
grau” (autos n. 4031740-03.2013.8.26.0114).
Portanto, ao contrário do que constou da
respeitável decisão agravada, os juros de mora devem ser
contados desde a citação.
No mais, deve ser mantida a respeitável
decisão recorrida.
Vale
observar
que
os
honorários
advocatícios são devidos pelo exequente, nos termos
fixados em primeiro grau, pois, de fato, houve o
reconhecimento de excesso à execução, dando aquele,
portanto, causa ao oferecimento da impugnação pelos
executados.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, a fim de que os juros de mora sejam contados
desde a citação.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora